Tribunal: TJES
Processo: 5024786-22.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024786-22.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZARINA MARIA LAMEIRA
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar o requerido ao pagamento de
R$ 122,89 (cento e vinte e dois reais e oitenta e nove cenavos).

Nos termos do recurso interposto,
a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese inicial de existência de lesão moral presumida decorrente da cobrança indevida de encargos moratórios.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora possui cartão de crédito administrado pelo réu e efetuou o pagamento da fatura de julho/2022 na data do seu vencimento, contudo, teria sido cobrada por encargos moratórios na fatura de agosto/2022, o que reputa indevido, pelo que postulou repetição do indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da r. sentença pela parte ré, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de falha na prestação de serviço e da obrigação restiutuir a quantia de R$ 122,89 (cento e vinte e dois reais e oitenta e nova centavos), cabendo perquirir, tão somente, se há lesão a direito personalíssimo da autora.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito, reconhece a ausência de lesão moral presumida decorrente da falha na prestação do serviço, tampouco de cobrança indevida, caso dos autos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INDEVIDO ESTORNO DE VALORES. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA
. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. O Tribunal de Justiça concluiu que o mero descumprimento contratual ou a má prestação de serviço, concernente à demora da ora agravada em creditar, na conta corrente da agravante, valores depositados mediante envelope em caixa eletrônico, não configurou dano moral. 3. A pretensão de rever tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para, em reconsideração, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.372.746/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial. 3. Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido,
saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015). 4. Agravo Interno não Provido. (AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

No caso dos autos, ademais, há prova do estorno dos valores descontados indevidamente e a sentença apenas reconheceu o direito à indenização preconizada no artigo 42, parágrafo único do CDC (‘dobra’), com registro de que se trata de quantia diminuta e não há nos autos prova da alegada violação a direito personalíssimo da autora, votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)